Tribunal: TJBA
Processo: 8086928-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086928-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARIO LEAL ROXO

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face do devedor fiduciante, distribuída à 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por negligência da parte autora, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Interposição de apelação cível pela parte autora, sustentando a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões, ante a inexistência de citação da parte ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora como condição para extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, conforme disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

7. No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha sido promovida a intimação pessoal da parte autora, sendo inviável, portanto, a extinção do feito com fundamento no abandono da causa.

8. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a falta de intimação pessoal do autor constitui vício de procedimento, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

9. Ademais, impõe-se observar os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, evitando-se retrabalho processual desnecessário em razão de vícios sanáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

11.. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do §1º do mesmo dispositivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086928-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
MARIO LEAL ROXO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .